Tribunal: STF
Processo: Rcl 45273
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Adib Abdouni em face de ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales/SP.
    Na petição inicial, o reclamante, ex-reitor da Universidade Brasil, narra que a “Operação Verità Protetta”, segunda fase da Operação Vagatomia, foi instaurada exclusivamente em seu desfavor com vistas à investigação dos delitos de coação no curso do processo e obstrução da justiça.
    Acrescenta que o juízo reclamado deferiu medidas cautelares (Autos n. 5000018-71.2020.4.03.6124), inclusive busca apreensão, requeridas pelo Delegado de Polícia Federal Cristiano Pádua da Silva “por revanchismo e espírito de vingança”, no bojo de inquérito policial instaurado “sem motivação idônea, haja vista que invocou a frágil argumentação (...) de que as manifestações por intermédio de live na rede social Instagram estariam a configurar ameaça à ré colaboradora e testemunhas da Operação ‘Vagatomia’ e, portanto, estaria a configurar crimes de coação no curso do processo e de obstrução de justiça” (p. 7).
    Sustenta que, ao decidir pelo desmembramento do feito criminal originário, em função da presença de indícios de participação de parlamentar federal nos fatos (Autos n. 0000032-77.2019.403.6124 e n. 0000122-85.2019.403.6124), o juízo reclamado afrontou a competência deste STF, contrariando jurisprudência acerca de usurpação de competência em razão de foro por prerrogativa de função (AP 871-QO/PR, Rcl 1.121/PR, Rcl 23.457-MC-REF/PR e MC no HC 153.417/TO).
    Nesse sentido, pugna, em sede liminar, pela suspensão do inquérito policial n. 5000143-39.2020.4.03.6124 e da medida cautelar n. 5000018-71.2020.4.03.6124 até o julgamento final da reclamação.
    No mérito, requer seja julgada procedente a presente ação constitucional para que se reconheça a usurpação de competência desta Suprema Corte, determinando-se a remessa dos referidos inquérito e medida cautelar ao STF para escrutínio sobre eventual desmembramento das investigações e ações penais, com a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados a partir do conhecimento da existência de indícios de envolvimento de parlamentar federal, além do trancamento de todos os expedientes instaurados e movimentados pelo DPF Cristiano Pádua da Silva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da constelação fática apresentada, verifico, em cognição cautelar, a existência (1) de substrato fático suficiente para configuração de fumus boni iuris e (2) de elementos que justificam o deferimento liminar ante o periculum in mora.
    Em 30.11.2020, proferi decisão nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 44.421/SP, em favor de José Fernando Pinto da Costa, para suspender o trâmite das Ações Penais 5001113-73.2019.4.03.6124, 5001114-58.2019.4.03.6124, 1042387-66.2019.4.01.3400 e 5001088-60.2019.4.03.6124, todas conexas e instruídas pelo Inquérito 0000189-50.2019.4.03.6124 e pelas cautelares 0000032-77.2019.4.03.6124 e 0000122-85.2019.4.03.6124, até que fosse julgado o mérito da ação.
    Naquela oportunidade, verifiquei, liminarmente, a existência de indícios de envolvimento, na trama criminosa, de autoridade com prerrogativa de foro (Deputado Federal), a atrair a competência desta Corte para realizar o escrutínio sobre eventual conexão processual e desmembramento do feito. 
    No presente caso, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales/SP prestou as seguintes informações:
    “Informo a Vossa Excelência que o Processo nº 5000018- 71.2020.403.6124 se refere a uma representação formulada pelo Exmo. Delegado da Polícia Federal na qual pleiteou a decretação de prisão preventiva e busca e apreensão em três endereços, em desfavor do atual Reitor da Universidade Brasil, Senhor Doutor ADIB ABDOUNI, para possibilitar a investigação de suposta prática dos crimes descritos no art.344 do Código Penal (coação no curso do processo, ante a intimidação e ameaças a colaboradora e uma testemunha) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (obstrução de investigação de organização criminosa), dentre outros crimes, no interesse das investigações realizadas no IPL nº 20-0004/2010.
    [...]
    Pela decisão contida no ID 42699146, o Juízo deferiu o pedido de restituição do valor apreendido, indeferiu o pedido de trancamento do IPL nº 20-0004/2020- DPF/JLS/SP, por força da preclusão pro judicato incidente sobre o Juízo, considerando o acórdão constante do ID 40761869, que manteve a medida protetiva relativa à colaboradora e à testemunha da denominada ‘Operação Vagatomia’, bem como indeferiu o pedido de trancamento das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Jales. No mais, declarou a competência da Justiça Federal, na sua 1ª Vara Federal de Jales, para processamento de eventual ação penal decorrente do Inquérito supramencionado, nos termos da do art. 109, inciso IV, da Constituição de 1988, bem como indeferiu o pedido subsidiário de declaração de incompetência da Justiça Federal para os fatos oriundos do IPL nº 20-0004/2020-DPF/JLS/SP.” (eDOC 126)
    “Inicialmente, informo a Vossa Excelência que os autos aos quais faz referência a decisão impugnada (5000143-39.2020.403.6124) correspondem a um Inquérito Policial (IPL-0004/2020-DPF/JLS/SP) instaurado pelo Delegado Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Jales, em desfavor do atual Reitor da Universidade Brasil, Senhor Doutor ADIB ABDOUNI, para apuração de possível prática do crime tipificado na Lei 12.850/20 13, artigo 2°, § 1°, e do crime tipificado no CP, 344. 
    Essa apuração constitui mais um dos desdobramentos da Operação Vagatomia deflagrada perante esta Justiça Federal, em setembro de 2019, e que pretenderia desvendar suposto esquema de fraudes no FIES e no sistema REVALIDA, no bojo do Curso de Medicina da Universidade Brasil, Campus de Fernandópolis/SP, resultando até o momento em 04 (quatro) ações penaisjá ajuizadas pelo MPF. 
    A Portaria de instauração do Inquérito Policial (ID 28404565, p. 2) narra a existência de notícia de que o atual Senhor Doutor Reitor da Universidade Brasil, ADIB ABDOUNI, estaria ameaçando e intimidando pessoa que ocupa posição de colaboradora em investigação, bem como testemunhas, prejudicando diretamente a instrução de processo criminal e inquérito policial. 
    Os autos foram distribuídos perante este Juízo Federal de Jales em 14/02/2020 e possuem tramitação direta entre a Delegacia de Polícia Federal em Jales e o Ministério Público Federal.” (eDOC 127, p. 3).
    Dito isso, verifica-se, em juízo provisório, a conexão existente entre os Autos n. 5000143-39.2020.4.03.6124 e n. 5000018-71.2020.4.03.6124 e a decisão – objeto da Reclamação 44.421/SP – que, em vez de remeter os autos imediatamente ao Supremo, para que realizasse a análise do material probatório diante dos indícios de envolvimento de Deputado Federal, determinou o desmembramento do feito, procedendo de forma contrária à jurisprudência desta Corte (Rcl. 1.121/PR, de relatoria Min. Ilmar Galvão e HC 153.417/TO, de relatoria do Min. Celso de Mello). 
    Com relação à existência de uma situação de urgência que justifica o deferimento da liminar, observo que o reclamante está sujeito a medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em proibição de manter contato com determinadas pessoas, por quaisquer meios, e de se referir a elas em suas comunicações, de forma explícita ou implícita, além do prosseguimento das investigações em seu desfavor. 
    Disso resulta que, a partir da verificação de fumus boni iuris, o livre desenrolar da marcha processual pode causar danos cada vez mais graves ao reclamante, configurando-se o periculum in mora. 
    Ante o exposto, concedo a liminar, em caráter provisório, em favor de Adib Abdouni e determino a suspensão do trâmite do inquérito policial n. 5000143-39.2020.4.03.6124 e da medida cautelar n. 5000018-71.2020.4.03.6124 até que seja julgado o mérito da presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente